Tribunal: TCU
Processo: 009.002/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 8296/2020-TCU-2a Câmara que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Jesus Arantes Júnior e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10), em face do Acórdão 8296/2020-TCU-Segunda Câmara (Relatora: Ministra Ana Arraes), que considerou ilegal o ato de aposentadoria do interessado Jesus Arantes Júnior, negando-lhe o registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do Pedido de Reexame interposto e, no mérito, negar-lhe provimento , sem prejuízo de cientificar o órgão de origem que, ao emitir novo ato de aposentadoria em substituição ao julgado irregular por meio do Acórdão recorrido, observe o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, quanto ao pagamento dos "quintos/décimos" incorporados após o advento da Lei 9.624/1998, e o submeta ao TCU para nova apreciação, nos termos do voto que guiou o Acórdão recorrido; 9.2 nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos de autos 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região, e 1035883- 44.2019.4.01.3400, em trâmite na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; 9.3 dar ciência do presente acórdão à recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.